Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-47.2022.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-47.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SANTOS E ARAUJO LTDA - CNPJ: 22.389.675/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
.
O recorrente objetiva

que a sentença seja cassada, com o consequente
seguimento da demanda
, alegando a ocorrência de
error in procedendo
em sua intimação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa atendeu aos pressupostos legais previstos no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do feito por abandono da causa exige intimação pessoal do autor para manifestação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

4
.

No caso, não há comprovação nos autos da intimação pessoal da parte autora
. Ademais,
constata-se que a intimação não foi devidamente
publicada nem disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico
.

5.
Configurado o
error
in procedendo

na condução das intimações processuais
,
impõe-se a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240, também exige requerimento do réu para extinção por abandono, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
provido
,

a fim de
anular a sentença e det
erminar o retorno dos autos ao J
uízo de origem, para o regular prosseguimento da ação
.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia inti
mação pessoal da parte autora e requerimento
da parte ré, sendo nula a sentença proferida sem a observância desses requisitos legais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 240; TJMT, N.U 0021631-82.1998.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉ
DITO, POUPAN
ÇA
E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra
sentença proferida pelo Ju
iz de Direito
Leonísio

Salles
de Abreu Júnior
, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação Monit
ória proposta em desfavor de
JOS
É
JANUARIO DOS SANTOS -
EPP
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC

(id.
277190945
).

Em suas razões recursais, o a
pelante sustenta que houve erro
na publicação dos atos processuais,

uma vez que apenas foi realizada a expedição eletrônica da intimação para manifestação acerca da certidão negativa do oficial de justiça, sem a devida publicação e disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico.

Argumenta que o próprio Juízo reconhece tacitamente o erro, considerando que tanto a sentença de extinção quanto a decisão dos embargos de declaração foram devidamente publicadas no Diário de Justiça,
diferentemente do procedimento adotado nas intimações anteriores
.

Ressalta que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal, requisito que não fo
i
cumprido no caso em tela.

Com essas considerações, requer
a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação monitória.

Sem contrarrazões,
haja vista

a lide
não ter sido

angularizada
na origem
(id.
277190967
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI
OURO VERDE MT

manejou Ação Monitória em
face
de
JOSÉ JANUARIO DOS SANTOS - EPP
,
pretendendo
o
recebimento
do importe de
R$

82.167,75 (oitenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e

cinco centavos),

referente
a
crédito pessoal
contratado pelo demandado tido como inadimplido (id.
277191498
).

As tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas, conforme certidões de ids.
277190920
e
277190935
.

Por ato ordinatório da secretaria, o apelante foi intimado
para, no prazo de
0
5 (cinco) dias,
se
manifestar acerca da certidão
negativa
do oficial de justiça, apresentando endereço atualizado da parte requerida/executada
(id.
277190936
).

Na sequência, a secretaria certificou
a inércia
da parte e impulsionou os autos intimando o autor
, via sistema, na forma do art. 485, § 1
º
, do
CPC (id.
277190937
).

Certificado o

decurso de prazo para manifestação da
instituição financeira
(id.
277190938
)
, sobreveio sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa
, nos seguintes termos:

“(...)

O autor foi intimado para que manifestasse acerca da diligência negativa de id.
112991542, restando silente, não
obstante tenha sido intimada pessoalmente para tal finalidade (id. 116688383).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Sendo assim, tendo em vista que incumbe à parte autora promover as diligências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, § 2°, do Código de Processo Civil, é manifesta a sua desídia, não obstante tenha sido, repita-se, devidamente intimado para tanto, seja por meio de seu patrono, seja pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatado o abandono da causa, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários por
ser incabível.
(
...)”
.
(id.
277190939
).

Em face da
retrocitada
sentença o
autor
opôs embargos de declaração (id.
277190941
), os quais foram rejeitados
(id. 277190943).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
almeja
que a sentença seja cassada, com o consequente seguimento da ação monit
ória, alegando a ocorrência de
error in procedendo
em sua intimação.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

Cediço que, para que se configure o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e apenas diante de sua inércia restará caracterizada a desídia justificadora da extinção,

conforme se vê:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...
)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.
(
...)”
.

Nesse contexto, verific
a-se
que não houve o cumprimento dos requisitos legais necessários para a extinção do processo por abandono,
tendo em vista que
não ocorreu a regular intimação do patrono da parte apelante,
bem como não foi realizada a intimação pessoal d
o autor
.

Conforme se depreende dos autos,
o feito foi impulsionado
para que a parte autora se manifestasse
quanto à devolução negativa do mandado pelo Oficial de Justiça
.

Entretanto, constata-se que a intimação não foi devidamente
publicada nem disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico
.

Além disso, não há comprovação nos autos da intimação pessoal da parte autora, requisito expressamente previsto no § 1º do art. 485 do CPC, sendo este um pressuposto indispensável para a configuração do abandono processual que possa justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada exige a dupla intimação - do advogado mediante publicação oficial e da parte pessoalmente - para que seja legítima a extinção do
processo
por abandono da causa, requisitos estes que não foram observados no caso em apreço.

Para mais, o
Superior Tribunal de Justiça

pacificou o entendimento de que
“
a
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de

requerimento do réu
”
(Súmula
n.
240)
.

Sobre o assunto
, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal do autor para suprir omissão em prazo de cinco dias antes da extinção por abandono. No caso, a ausência dessa intimação invalida a sentença.

4. A Súmula nº 240/STJ dispõe que a extinção por abandono depende de requerimento da parte ré, o que também não ocorreu nos autos.

5. A jurisprudência é uníssona em declarar a nulidade de sentença que extingue o processo sem observar esses requisitos formais, por caracterizar cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, exige a intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte ré, sendo nula a sentença proferida em sua ausência.”
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 0021631-82.1998.8.11.0003,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

Observa-se, portanto, que o Juízo
de primeira instância
incorreu em
error
in procedendo
ao não observar os requisitos formais para a extinção do processo, precipitando-se ao proferir sentença terminativa sem que fossem atendidos os pressupostos legais.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO
VERDE MT
,
a fim de

anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
,
para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025